Tribunal: TJDFT
Processo: 0724372-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE DA AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR 17. INAPLICABILIDADE.
1. Sobre a competência para processamento da ação de cumprimento de sentença, estabelece o Código de Processo Civil, no artigo 516, que deverá ser efetuada perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, sendo facultado ao exequente optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer
2. Tratando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça.
3. O objetivo da tese firmada no IRDR 17 não é permitir o declínio da competência todas as vezes em que o réu tiver residência em Circunscrição Judiciária diversa da que tramita a ação, mas sim proteger o consumidor de eventuais abusos na fixação da competência, o que não se verifica quando a ação de conhecimento tramitou sem oposição do consumidor réu, no domicílio do autor.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.